Tribunal: TJES
Processo: 5011036-18.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011036-18.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: ANTONIO DALTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5011036-18.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: ANTÔNIO DALTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA DA PARTE. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Banco do Brasil S/A contra a parte da decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso especial, em razão da ausência de comprovação do preparo no ato de interposição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de recolhimento do preparo, mesmo após intimação para pagamento em dobro no prazo legal, acarreta a deserção do recurso e impede seu conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato de interposição, sob pena de deserção, conforme art. 1.007, caput, do CPC.

A ausência de recolhimento inicial autoriza a intimação da parte para sanar o vício mediante pagamento em dobro no prazo de cinco dias, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC.

A parte recorrente, embora devidamente intimada, não comprova o recolhimento do preparo em dobro no prazo legal, permanecendo inerte quanto à obrigação processual.

A alegação genérica de dificuldade na emissão de guias, desacompanhada de prova de indisponibilidade técnica do sistema, não afasta a preclusão nem impede o reconhecimento da deserção.

Compete exclusivamente à parte diligenciar o correto recolhimento das custas e juntar o respectivo comprovante, não sendo admitida justificativa desacompanhada de elementos probatórios idôneos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso enseja deserção, salvo regularização no prazo legal. 2. Intimada a parte para recolher o preparo em dobro, a inércia no prazo de cinco dias implica preclusão e impede o conhecimento do recurso. 3. Alegações genéricas de indisponibilidade técnica desacompanhadas de prova não afastam a deserção.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; 1.007, caput e § 4º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5011036-18.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: ANTÔNIO DALTO

VOTO

Trata-se de agravo interno (id. 18132715) interposto por BANCO DO BRASIL S/A, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a parte da decisão (id. 17281935) desta Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial.

A despeito das razões meritórias ventiladas no presente recurso, impõe-se, inicialmente, a análise dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente no que tange ao preparo.

Como sabido, o preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade, devendo o recorrente comprovar o respectivo recolhimento no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, nos exatos termos do artigo 1.007,
caput
, do Código de Processo Civil.

Na hipótese dos autos, constatada a ausência de recolhimento inicial, esta Vice-Presidência, em estrita observância ao artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, proferiu o despacho de id. 18909194 intimando a parte recorrente para sanar o vício mediante o recolhimento em dobro, no prazo legal de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.

Ocorre que, transcorrido o prazo assinalado, a parte recorrente não cumpriu a determinação legal.

Impende consignar, de forma categórica, que é dever exclusivo da parte diligenciar a correta emissão das guias e apresentar, de imediato, o respectivo comprovante de pagamento das custas processuais.

Intimada para o cumprimento da diligência saneadora, a parte recorrente, na essência de sua obrigação pecuniária, não se manifestou de forma útil e eficaz, deixando de colacionar o indispensável comprovante de pagamento.

Ademais, insta rechaçar a genérica justificativa apresentada via petição avulsa. O recorrente sequer comprovou eventual indisponibilidade técnica na geração das guias junto aos sistemas deste egrégio Tribunal de Justiça. A mera alegação desacompanhada de provas robustas (tais como certidões de indisponibilidade emitidas pelo setor de Tecnologia da Informação demonstrando o erro sistêmico) é inábil para afastar a preclusão e a consequente decretação da deserção.

Nesse contexto, não havendo a comprovação do recolhimento do preparo em dobro no prazo estipulado, o reconhecimento da deserção é medida imperativa, o que obsta, de forma absoluta, o conhecimento da irresignação recursal.

Ante o exposto, ante a manifesta ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade, não conheço do agravo interno, com fulcro no artigo 932, inciso III, cumulado com o artigo 1.007, § 4º, ambos do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
NÃO
CONHECER
do agravo interno
.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual de 27/04/2026 - 04/05/2026

Acompanho o E. Vice-Presidente.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 27.04.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para não conhecer do recurso.

Acompanho
o Eminente Relator.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
NÃO CONHECER
do recurso.

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para não conhecer do recurso.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para não conhecer do recurso.

Acompanho a íntegra do voto de relatoria.

Acompanho o e. Relator para não conhecer o recurso.